Tribunal: STF
Processo: RE 84033
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
ADOÇÃO. REVOGAÇÃO. SÓ ENTRE PARTES MAIORES E CAPAZES E POSSIVEL
REVOGAR-SE A ADOÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. TRATANDO-SE DE MENORES OU
INCAPAZES NÃO HÁ REPRESENTAÇÃO POSSIVEL. APLICAÇÃO DO ART. 374, I,
DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.